Tribunal: TJES
Processo: 5011897-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011897-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBERTO SILVA GUIMARAES
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011897-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO SILVA GUIMARAES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCESSO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da nulidade da decisão impugnada, uma vez que a Magistrada, ao afastar a necessidade do exame criminológico, mesmo que de maneira sucinta, utilizou-se de fundamentos extremamente pertinentes e suficientes para a análise do que havia sido requerido.
2.
A Lei n. 10.792/2003 alterou o artigo 112, da Lei n. 7.210/1984 (LEP), e afastou a exigência do exame supracitado. Ademais, o apenado vem cumprindo todas as exigências que lhe foram apresentadas.
3.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011897-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO SILVA GUIMARAES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
em razão de decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha-ES, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, requer o Ministério Público o reconhecimento da
nulidade
da decisão impugnada, por suposta ausência de fundamentação e, subsidiariamente, a realização do
exame criminológico
.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da decisão que indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público
, sem razão.

Sustenta o MP que a Magistrada da Vara de Execuções não apresentou fundamentação idônea ao afastar a necessidade da realização de exame criminológico como pré-requisito para a progressão de regime do acusado.

Entretanto, verifico que tal pedido não só foi apreciado, como
devidamente embasado em fatos concretos acerca da conduta do apenado
.

Na decisão supramencionada, destacou-se que Roberto foi condenado a uma pena de 42 (quarenta e dois) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias, e que está em gozo da saída temporária
desde outubro de 2020
e vem
cumprindo todas as condições
impostas pelo juízo. Ademais,
vem obtendo remições de pena com frequência
, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena.

Deste modo, vislumbro que não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da nulidade da decisão impugnada, uma vez que a Magistrada, ao afastar a necessidade do exame criminológico, mesmo que de maneira sucinta, utilizou-se de fundamentos extremamente pertinentes e suficientes para a análise do que havia sido requerido.

Ademais,
quanto ao pleito que sustenta a necessidade da realização do exame criminológico
, também sem razão o MP.

Destaco, inicialmente, que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, apesar de ter sido afastada a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime, o órgão julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização deste para a formação de seu convencimento:

2. Com as inovações da Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (LEP), afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de primeiro grau, ou o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. Súmula n. 439/STJ e Súmula vinculante n. 26. (AgRg no HC n. 871.569/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Nesse sentido, constato que existem elementos concretos que, ao contrário do que requer o MP,
indicam a manutenção da dispensa de tal prova técnica
.

Destaca-se que o apenado vem gozando de saída temporária desde outubro de 2020, ou seja,
há três anos e meio
, demonstra seu compromisso para com a devida execução de sua pena, assim como vem cumprindo todas as exigências estabelecidas em Juízo.

Ainda, salienta-se que Roberto obtém remições de pena com frequência.

Deste modo, concluo que não merece prosperar o pedido do Ministério Público, uma vez que, conforme já destacado, a Lei n. 10.792/2003 alterou o artigo 112, da Lei n. 7.210/1984 (LEP), e afastou a exigência do exame supracitado e, ainda, que o apenado vem cumprindo todas as exigências que lhe foram apresentadas.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.